Tribunal: STF
Processo: ARE 1347956
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



     AGRAVO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 33, II, "B", DA LC 87/96. EQUIPARAÇÃO À INDÚSTRIA BÁSICA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA DO RESP 1.201.635/MG, SUBMETIDO AO REGIME DE RECURSO REPETITIVO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º, XII, alínea "c" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O ponto em debate cinge-se a possibilidade de compensação de créditos do ICMS em razão da aquisição de energia elétrica utilizada na prestação de serviços de telecomunicação. Como restou demonstrado na decisão agravada, a Lei Complementar de n° 87/96 prevê em seu art. 20 o regime de compensação decorrente de aquisição de mercadorias destinadas ao uso, consumo ou ao ativo permanente da empresa. Em sequência, o mesmo diploma legal estabelece em seu art. 33, inciso II, os critérios para aplicabilidade do direito ao crédito advindo da compensação tributária:



    (...)



    O julgamento do REsp 1201635/MG, sob o regime de recurso repetitivo, pacificou o debate, em especial quando se menciona primordialmente a plena vigência do Decreto n° 640/62, que equiparou os serviços de telecomunicações, para todos os efeitos legais, à indústria básica: 



    (...)



    Em sequência, o mesmo voto, em sua integra, elucida que as concessionárias de telecomunicações utilizam a energia elétrica como insumo necessário à prestação dos serviços de telecomunicações, atividade equiparada a processo de industrialização, abrangendo também a transformação mediante o processo desenvolvido nas telecomunicações: 



    (...)



    Nesta senda, o tema em debate restou assentado sobre a tese de n". 541, sendo firmado que "o ICMS incidente sobre a energia elétrica consumida pelas empresas de telefonia, que promovem processo industrial por equiparação, pode ser creditado para abatimento do imposto devido quando da prestação de serviços". Ademais, vale ainda salientar que no próprio teor do julgado restou delineado que "o precedente mencionado pelo Estado do Ceará (REsp 1.117.139/RJ), submetido ao regime do art. 543-C do CPC, não tem aplicação à hipótese em exame, pois, no caso ali apreciado, a Primeira Seção entendeu que "as normas previstas no Regulamento do IPI (Decreto 4.544/2002) afastam a caracterização das atividades de panificação e congelamento de alimentos como industriais", tratando-se, visivelmente, de atividades diversas daquelas realizadas por empresas de telecomunicações". À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo apresentado pelo Estado do Ceará, ao passo que a decisão monocrática encontra-se em consonância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme teor do REsp 1201635/MG, submetido ao regime de recurso repetitivo, o que faço monocraticamente, nos termos do art. 932, inciso V, alínea "b", do CPC. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Locação de bens móveis. Repetição de indébito. Requisitos do art. 166 do CTN. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A controvérsia relativa à repetição do indébito tributário, no que concerne à comprovação da transferência do encargo econômico ao locatário do bem, na forma do art. 166 do Código Tributário Nacional, possui natureza infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 898.771-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/12/15)



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais ((Leis 10.637/2002, 10.677/2003 e 10.833/2003 e Código Tributário Nacional). A afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via do recurso extraordinário. Precedente. II - Agravo improvido. (AI nº 782.141-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/11/10)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Compensação. Tributos. Precatório. Inexistência de lei autorizativa. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, art. 170). Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da compensação de tributos com precatórios demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.235.945-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 5/3/20)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente